Tribunal: TJSP
Processo: 1115837-48.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de danos materiais e morais c/c evicção e lucros cessantes. Insurgência contra r. sentença que reconheceu a evicção e condenou a requerida à indenização material. Impertinência. Imóvel arrematado em leilão. Ação de usucapião ajuizada posteriormente ao arremate e julgada procedente. Edital que mencionou apenas a existência de invasores e a responsabilidade do arrematante pela

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de danos materiais e morais c/c evicção e lucros cessantes. Insurgência contra r. sentença que reconheceu a evicção e condenou a requerida à indenização material. Impertinência. Imóvel arrematado em leilão. Ação de usucapião ajuizada posteriormente ao arremate e julgada procedente. Edital que mencionou apenas a existência de invasores e a responsabilidade do arrematante pela desocupação. Informação insuficiente para caracterizar a ciência do adquirente sobre possível litigiosidade da coisa. Valor pago pelo imóvel que não significa que o arrematante assumiu o risco por eventual perda do bem. Evicção caracterizada. Exegese do art. 405 do CC. Pedido de afastamento dos valores pagos a título de comissão de leiloeiro, ITBI e despesas com escritura e averbação no registro de imóveis. Descabimento. Valores que se inserem no prejuízo decorrente da evicção. Prescrição. Inocorrência. Termo inicial. Data da ciência da violação dos direitos por decisão judicial. Presente demanda iniciada menos de dois meses do trânsito em julgado da ação de usucapião.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.